Tribunal: TJMT
Processo: 1024712-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024712-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA FEDERAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM FAIXA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE E DE ALIENAÇÃO DOS BENS A TERCEIRO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXAME LIMITADO ÀS ALEGAÇÕES INICIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse referente a área às margens da Usina Hidrelétrica de Manso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, diante de alegação de que os bens instalados no local teriam sido transferidos a terceiro antes do ajuizamento da ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal envolve a possibilidade de manutenção da parte no polo passivo da ação possessória, à luz da teoria da asserção, diante de alegação de ausência de posse atual e de anterior transferência dos bens a terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo suficiente, nesse juízo inicial, a imputação de conduta ilícita pela parte autora.

4.
A eventual ausência de posse ou a alegada transferência dos bens a terceiro configura matéria de mérito, cuja apuração depende de dilação probatória incompatível com o exame da preliminar.

5.
A decisão recorrida observou corretamente os limites da cognição sumária e afastou, de forma fundamentada, pretensão que exigiria análise aprofundada dos fatos e das provas dos autos.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade passiva nas ações possessórias deve ser aferida com base nas afirmações constantes da petição inicial, em conformidade com a teoria da asserção
;

2. A alegação de que a posse da área foi transferida a terceiro, desacompanhada de prova cabal e antecedente à propositura da demanda, não afasta a legitimidade da parte indicada como esbulhadora
;

3. A análise acerca da titularidade da posse e da responsabilidade pelos atos de turbação ou esbulho é matéria de mérito e demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 17, 330, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1749223/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.02.2023; TJMT, AI 0000544-61.2016.8.11.0093, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Birkhan
A
ssessoria Comercial EIRELI - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
Furnas Centrais Elétricas S.A.
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante.

Na origem, a empresa agravada, concessionária federal de geração de energia elétrica,
alega
que é legítima possuidora de área situada nas margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Manso, integrante da faixa de segurança de barragem sob sua responsabilidade, a qual teria sido ocupada de forma irregular pela ré
/agravante
, mediante instalação de estruturas como passarelas, fossas sépticas e casa flutuante, sem autorização da concessionária e em afronta à destinação pública da área.

A
requerida
, ora agravante, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não mais detém a posse da área indicada na inicial, tendo afirmado que as embarcações e demais estruturas mencionadas foram vendidas à empresa
Pneuar
Comércio de Pneus Ltda.
, antes mesmo da propositura da demanda.

Alega, ainda, que não mantém qualquer vínculo com os bens instalados na área objeto da lide, tampouco ingressa no local, não podendo, por isso, ser responsabilizada por eventual ocupação irregular. Sustenta que a posse atual é exercida exclusivamente pela referida empresa terceira, razão pela qual requereu sua exclusão do polo passivo da ação.

A decisão agravada
rejeitou a preliminar, com base na
t
eoria da
a
sserção, firmando que a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na inicial.

Destacou, ainda, que a suposta venda dos bens, além de não comprovada nos autos, teria ocorrido no curso do processo, o que não altera a legitimidade passiva tal como fixada no momento da propositura da demanda. Ressaltou, por fim, que a discussão acerca de quem efetivamente exerce a posse ou pratica o alegado esbulho se confunde com o mérito da causa, e com ele será examinada oportunamente, mediante produção de provas.

No presente recurso, a agravante
reitera a tese de ilegitimidade passiva
, sustentando
que não possui qualquer vínculo atual com a posse da área,
e que não possui condições em arcar com os custos da prova pericial determinada. Requer, assim, sua
exclusão do polo passivo da demanda originária.

Contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão (id. 308807884).

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça não vislumbrou a presença de nenhuma das hipóteses do art. 178, do CPC. (id. 315563859), e por essa razão devolveu os autos sem parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia decorre de ação de reintegração de posse ajuizada por
Furnas Centrais Elétricas S/A
, sob o fundamento de que a requerida,
Birkhan
Assessoria Comercial Ltda
, estaria praticando esbulho possessório na área de segurança da Usina Hidrelétrica de Manso, mediante a instalação irregular de estruturas como passarelas, casas flutuantes e uma fossa séptica em área de preservação permanente e/ou de proteção operacional.

Na tramitação do feito, o juízo
singular
suscitou a possível incompetência absoluta da justiça estadual, em razão de eventual interesse jurídico da União, diante da titularidade do imóvel supostamente pertencente à esfera federal.

Em 13
/08/2020
, o juízo estadual declinou da competência sob o fundamento de que a análise sobre o interesse jurídico da União caberia exclusivamente à Justiça Federal, conforme a Súmula no 150 do STJ, determinando a remessa dos autos.

Contudo, após o encaminhamento (
id.
38623744), a Seção Judiciária de Mato Grosso, por certidão datada de 11
/09/2020
(
id.
42891202), informou não haver prevenção de processos na esfera federal e devolveu o feito ao juízo de origem, onde o processo retomou seu curso regular.

A controvérsia cinge-se à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, ora agravante, que alega não ser mais possuidora da área objeto da demanda, tampouco autora do suposto esbulho narrado na inicial. Alega ter transferido os bens (terrenos, casas flutuantes e demais estruturas) à empresa PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, a qual, segundo sustenta, seria a verdadeira responsável por qualquer ocupação ou intervenção na área litigiosa.

Entretanto,
como corretamente assentado na decisão recorrida, tal alegação não se sustenta em sede de cognição sumária.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, as condições da ação
, a exemplo da
legitimidade passiva
,
devem ser aferidas com base nas afirmações contidas na inicial.
Assim, quando
o autor atribui ao réu a prática do ato ilícito (no caso, o esbulho possessório), impõe-se reconhecer, ao menos provisoriamente, a legitimidade da parte demandada. Como esclarece a Terceira Turma do STJ:

“(...)
análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões uma exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito
”
(STJ - REsp: 1749223 CE 2018/0154719-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2023)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Câmara, da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARTICIPAÇÃO DE ARRENDATÁRIO EM ESBULHO. AJUSTE DE PARÂMETRO DE LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...).
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção, considerando que a narrativa inicial atribuiu ao apelante conduta relacionada ao esbulho
.
(...).
(N.U 0000544-61.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)
(destaquei)

No referido
precedente, reconheceu-se a legitimidade passiva do arrendatário que mantinha rebanho em área alheia sem autorização, reforçando a orientação de que, havendo imputação de esbulho ao demandado, a análise sobre eventual ausência de posse ou responsabilidade deve ser feita no mérito, e não em sede preliminar.

Portanto, a decisão recorrida merece ser mantida, porquanto observou corretamente a teoria da asserção como critério de aferição da legitimidade passiva e identificou que as alegações da parte ré demandam dilação probatória.

Com essas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025